Tribunal: STF
Processo: AP 968
Classe: AP
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-22
Data de publicação: 2017-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA. INDEFERIMENTO. AUSENTE NEXO LÓGICO COM O OBJETO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A prova, à luz do princípio da necessidade, reclama utilidade para a reconstrução histórica dos fatos objeto de julgamento. É que a decisão assenta-se em um silogismo: o fato histórico, reconstruído através da prova, que é a premissa menor; a norma penal incriminadora, que é a premissa maior; e a conclusão, que será obtida pela valoração se o fato histórico se adéqua ou não ao tipo penal.



    2. O pedido de novas diligências, deduzido no final da instrução da ação penal (art. 10 da Lei 8.038/90; art. 402 do CPP), deve estar fundado na sua imprescindibilidade do ponto de vista da verificação ou refutação da certeza do delito, sob pena de indeferimento.



    3. (a) In casu, o Agravante responde pela prática, em tese, de crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, consistente na omissão, em sua prestação de contas relativa ao pleito eleitoral de 2010, de “informação relevante que nele deveria constar, especificamente o custeio de despesas de campanha no valor de R$ 168.500,00, suportadas pela empresa Eucatex/SA”.



    (b) A defesa solicitou a expedição de ofício ao Partido Progressista, para que fornecesse a relação contendo o controle de todos os materiais entregues à sua campanha de Deputado Federal de 2010. O ofício foi expedido, tendo a defesa restado insatisfeita com a resposta e solicitado expedição de novo ofício.



    (c) Constata-se, de plano, que a apresentação, pelo Partido Progressista, da listagem de materiais recebidos na sede, não excluiria, em absoluto, o emprego de outros materiais de campanha, nela não incluídos. Ademais, qualquer que seja a resposta do Partido Progressista, quanto à lista dos materiais utilizados na campanha do réu Paulo Maluf, ela em nada auxiliará na formação de um juízo quanto ao objeto da presente ação penal - ou seja, a omissão, na prestação de contas da campanha de 2010, de que a empresa Eucatex custeou parte dos gastos de campanha do réu naquele pleito.



    (d) Consectariamente, ausente nexo lógico-causal entre a diligência requerida e o objeto da presente ação penal, o pedido da defesa deve ser indeferido.



    4. Agravo regimental desprovido.